Tribunal: TJPA
Processo: 0814226-57.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0814226-57.2022.8.14.0028

APELANTE: MARIA DINALVA DE ALMEIDA MARQUES

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. MINISTÉRIO PÚBLICO OPINOU PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

1.

A instrução processual desenvolvida na demanda, permitiu concluir pela regularidade da contratação e, por via de consequência, da inexistência de fraude, especialmente diante da apresentação de contrato contendo a assinatura da autora e documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico, bem como comprovante de transferência bancária no valor do mútuo. Contrato
de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG.

2.

Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0814226-57.2022.8.14.0028

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

APELANTE: MARIA DINALVA DE ALMEIDA MARQUES

APELADO(A): BANCO BMG S/A

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA DINALVA DE ALMEIDA MARQUES em face de sentença proferida pelo juízo da Comarca de Marabá, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0814226-57.2022.814.0028), ajuizada contra BANCO BMG S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...3 DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, § 3º, do CPC.

P.R.I.C...”

Inconformada, o autor interpôs o presente recurso de apelação aduzindo inexistir provas que legitimem a contratação impugnada na inicial, além de defender nunca ter utilizado o cartão.

Ao final, postulou conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 05 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário do autor, cartão de crédito consignado.

Não obstante as razões recursais, mas a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada a Cédula de Crédito Bancário – Contratação de Saque Mediante a Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo BMG, (ID nº 17042676), proposta de adesão ao seguro prestamista, Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado pelo Banco BMG S/A e autorização para desconto em folha de pagamento. (ID nº 17042682), além de extratos comprovando a utilização do crédito disponibilizado, ID nº 17042684, pg. 01/54, e recibo de transferência de valor, ID nº 17042685, na conta em que a recorrente recebe o benefício, com assinatura da autora, bem como documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico
.

Assim, reputo escorreita o capítulo da sentença que reconheceu a regularidade da contratação.

2.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO

mantendo a sentença recorrida nos seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024